Tribunal: TJBA
Processo: 0005961-07.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005961-07.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALISSON SANTANA MACHADO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR, FRANCISCO DE PAULA CERQUEIRA PENA

APELADO: IVAN JOSE CORREIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO IRREGULAR À ESQUERDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR RÉU. AUSÊNCIA DE CNH DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. PENSÃO CIVIL DEVIDA. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ALISSON SANTANA MACHADO (autor) e por IVAN JOSÉ CORREIA e MKM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (réus) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a responsabilidade dos réus pelo acidente de trânsito e os condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Os réus suscitam preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento da lide secundária envolvendo seguradora e, no mérito, sustentam culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O autor, por sua vez, pleiteia a condenação por dano estético e pensionamento vitalício.

II. Questão em discussão
3. As controvérsias centrais consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença; (ii) definir a responsabilidade pelo acidente; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento de culpa da vítima por ausência de CNH; (iv) examinar o cabimento de indenização por dano estético e pensionamento civil.

III. Razões de decidir
4. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois a omissão foi sanada pelo juízo de origem mediante embargos de declaração com efeitos infringentes, inexistindo prejuízo.
5. Restou comprovado, por boletim de acidente de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal e depoimento do réu, que o acidente decorreu de conversão irregular à esquerda sem observância das normas dos arts. 37 e 38 do CTB, configurando conduta que viola regras básicas de trânsito.
6. A ausência de CNH da vítima não gera presunção de culpa, sendo necessária prova de nexo causal entre a irregularidade administrativa e o acidente, o que não ocorreu.
7. Configurados os requisitos da responsabilidade civil subjetiva (conduta, culpa, dano e nexo causal), impõe-se a manutenção da condenação dos réus.
8. O dano moral resta evidenciado diante da gravidade das lesões, com politraumatismo, internação prolongada e repercussões permanentes na vida do autor, sendo adequado o valor fixado em R$ 50.000,00.
9. Comprovada deformidade física permanente, com cicatrizes e limitação funcional, é devida indenização por dano estético, fixada em R$40.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. Demonstrada a redução permanente da capacidade laborativa do autor, é cabível o pensionamento civil, nos termos do art. 950 do Código Civil, fixado em meio salário mínimo mensal, desde o evento danoso até a expectativa de vida de 74 anos, a ser pago em parcela única, conforme requerido.

IV. Dispositivo e tese
11. Recursos conhecidos. Apelação dos réus desprovida e apelação do autor parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de habilitação da vítima não configura, por si só, culpa concorrente, sendo indispensável a demonstração do nexo causal com o acidente. 2. É devida a cumulação de indenizações por danos moral e estético quando comprovadas lesões permanentes. 3. A redução da capacidade laborativa decorrente de acidente enseja o pagamento de pensão civil, nos termos do art. 950 do Código Civil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
0005961-07.2013.8.05.0080
, oriundas da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Feira de Santana/Ba
, em que figuram como partes apelantes e apeladas
ALISSON SANTANA MACHADO, IVAN JOSE CORREIA, M K M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos réus IVAN JOSÉ CORREIA e MKM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça